Tribunal: TCU
Processo: 010.609/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravos contra deliberação que concedeu medida cautelar para suspender o andamento da Concorrência do Ministério da Saúde, destinado à contratação de agências de propaganda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes agravos opostos pela Coordenação-Geral de Material e Patrimônio do Ministério da Saúde (CGMP/MS), por intermédio da Advocacia-Geral da União, e pela empresa Debrito Propaganda Ltda. (CNPJ 00.000.424/0003-18) contra decisão que determinou cautelarmente a suspensão do andamento da Concorrência 1/2021 do Ministério da Saúde, posteriormente ratificada pelo Acórdão 1505/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 289 do Regimento Interno, em: 9.1. dar provimento parcial ao agravo interposto pelo Ministério da Saúde; 9.2. alterar a medida cautelar anteriormente concedida mediante o despacho de peça 23 e referendada pelo Tribunal, que passa a ter a seguinte redação: deferir o pedido de concessão de medida cautelar, sem oitiva prévia, com fulcro no art. 276 do Regimento Interno/TCU, tendo em vista a existência dos elementos necessários para sua adoção, a fim de que a Coordenação-Geral de Material e Patrimônio da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Saúde (CGMP/MS) possa dar continuidade à Concorrência 1/2021, abstendo-se, entretanto, de adjudicar o seu objeto até que o Tribunal decida sobre o mérito das questões suscitadas nos presentes autos; 9.3. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, os pedidos formulados pelas sociedades empresárias Debrito Propaganda Ltda. (CNPJ 00.000.424/0003-18) e Nova SB Comunicação S.A. (CNPJ 57.118.929/0001-37) para que sejam consideradas como partes interessadas; 9.4. não conhecer, com fulcro no art. 278, § 2o, do Regimento Interno/TCU, do agravo interposto pela referida empresa Debrito Propaganda Ltda. (CNPJ 00.000.424/0003-18), visto não ter demonstrado sua razão legítima para intervir nos autos nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do disposto no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 2o, § 2o, da ResoluçãoTCU 36/1995; e 9.5. notificar as agravantes, a empresa Nova SB Comunicação S.A. e o representante da prolação deste acórdão.